Tribunal: TJBA
Processo: 0312192-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312192-54.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
KLEBER KOWALSKI CORREA, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: SANDOVAL BISPO NEPOMUCENO e outros

Advogado(s)
:
KLEBER KOWALSKI CORREA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. PARÁGRAFO FINAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO DESCONECTADO DOS FATOS E FUNDAMENTOS DO CASO CONCRETO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Configura erro material ou contradição formal a inserção no dispositivo do acórdão de fundamentação e determinações completamente desconectadas dos fatos e fundamentos jurídicos do caso concreto, especialmente quando se refere a datas e situações inexistentes nos autos.

III - No caso em análise, o parágrafo final do acórdão embargado faz referência a benefício com DIB em 10/04/2020 e período de limbo previdenciário de 129 dias, informações que não guardam qualquer relação com o histórico previdenciário do embargante, que possui apenas dois benefícios de auxílio-doença cessados em 31/07/2008 e 04/10/2010.

IV - Impõe-se a correção do julgado para exclusão do parágrafo final contraditório, mantendo-se íntegra a decisão que concedeu o auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença e condenou o INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais.

V - Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0312192-54.2012.8.05.0001
, em que é Embargante
SANDOVAL BISPO NEPOMUCENO
e Embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.